Tribunal: TJSP
Processo: 1500140-77.2017.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Impugnação da executada. Sentença que arbitrou os honorários em 5% sobre o valor da causa, na ordem de R$ 537.230,90, que deverá ser devidamente atualizado. Valor da condenação que pode ser considerado exorbitante. A relativização dos critérios legais para arbitramento de honorários deve estar reservada para

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Impugnação da executada. Sentença que arbitrou os honorários em 5% sobre o valor da causa, na ordem de R$ 537.230,90, que deverá ser devidamente atualizado. Valor da condenação que pode ser considerado exorbitante. A relativização dos critérios legais para arbitramento de honorários deve estar reservada para situações excepcionais, em que acarrete condenação manifestamente desproporcional ao trabalho desempenhado. O estabelecimento dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC parte da premissa segundo a qual o grau de responsabilidade atribuída ao profissional é proporcional à expressão econômica da demanda. A "ratio legis" considera a natureza jurídica atribuída para os honorários de advogado como remuneração da atividade do profissional. Sem embargo do reconhecimento da atuação combativa do causídico, não se vislumbra na causa complexidade apta a justificar a fixação de honorários com base no percentual dos parâmetros estabelecidos pelos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC. Preponderância, diante da excepcionalidade da situação, do princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa. Prevalência da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. Interpreta-se que os princípios albergados pela norma constitucional e infraconstitucionais para informar a processualística civil, inibem o desvirtuamento no emprego dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC, que seguramente derivam de outra premissa, ou seja, da necessidade de remunerar adequadamente o trabalho do advogado. Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000380351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1500140-77.2017.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que é apelante
TECHCOLLOR INDUSTRIA DE RESINAS PLÁSTICAS LTDA, é apelado FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria negaram provimento ao recurso. Vencido o 3 juiz, Des.
Leonel Costa, que declarará. ", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA, LEONEL
COSTA, BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 29 de maio de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 21026
Apelação no 1500140-77.2017.8.26.0514
Assunto: ICMS/Imposto Sobre Circulação de Mercadorias
Apelante: Techcollor Industria de Resinas Plásticas Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Itupeva
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE
EXTINGUIU A EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Impugnação
da
executada. Sentença que arbitrou os honorários em 5%
sobre o valor da causa, na ordem de R$ 537.230,90, que
deverá ser devidamente atualizado. Valor da condenação
que pode ser considerado exorbitante. A relativização dos
critérios legais para arbitramento de honorários deve estar
reservada para situações excepcionais, em que acarrete
condenação manifestamente desproporcional ao trabalho
desempenhado. O estabelecimento dos critérios objetivos do
§3o do art. 85 do CPC parte da premissa segundo a qual o
grau de responsabilidade atribuída ao profissional é
proporcional à expressão econômica da demanda. A “ratio
legis” considera a natureza jurídica atribuída para os
honorários de advogado como remuneração da atividade do
profissional. Sem embargo do reconhecimento da atuação
combativa do causídico, não se vislumbra na causa
complexidade apta a justificar a fixação de honorários com
base no percentual dos parâmetros estabelecidos pelos §§ 2o
e 3o do art. 85 do CPC. Preponderância, diante da
excepcionalidade da situação, do princípio geral do direito
que veda o enriquecimento sem causa. Prevalência da
proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação do
ordenamento jurídico, nos termos do art. 8o do Código de
Processo Civil. Interpreta-se que os princípios albergados
pela norma constitucional e infraconstitucionais para
informar a processualística civil, inibem o desvirtuamento
no emprego dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do
CPC, que seguramente derivam de outra premissa, ou seja,
da necessidade de remunerar adequadamente o trabalho do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advogado. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
TECHCOLLOR
INDÚSTRIA
DE
RESINAS
PLÁSTICAS
LTDA.
inconformada com a r. sentença de fls. 627/628, que julgou extinta a execução,
interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a verba honorária seja
estabelecida, desde já, no patamar de 10% a 20% sobre o valor da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 687/691) e o
recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
A execução fiscal foi promovida pela Fazenda do Estado de
São Paulo em face de Techcollor Indústria de Resina Plástica com base na certidão de
dívida ativa juntada às fls. 02/08.
O juízo “a quo” julgou procedente o pedido da embargante e
fixou a verba honorária por equidade, em acordo com o disposto no artigo 85, §8o, do
CPC.
A matéria controvertida e devolvida para o Tribunal “ad
quem” gravita em torno do valor arbitrado para a condenação em honorários
advocatícios.
A executada, ora apelante, alega o suposto equívoco na r.
sentença em relação a indevida fixação de honorários advocatícios pelo princípio da
equidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
A r. sentença condenou a Fazenda Estadual ao pagamento de
honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre o valor da causa atualizado (fls. 628).
O valor da causa, com base na certidão de dívida ativa juntada
às fls. 02/08, corresponde a R$ 537.230,90, que deverá ser devidamente atualizado.
Como se vê, diante do conteúdo econômico da causa e das
circunstâncias que envolvem a causa discutida, considero que a fixação da verba
honorária em percentual previsto na lei entre 10% e 20% resultaria cenário de
manifesta desproporcionalidade, porquanto os honorários sucumbenciais se prestam
para remuneração do profissional que defende os interesses da parte em juízo.
Sem embargo do reconhecimento da atuação combativa do
causídico, não se vislumbra na causa complexidade apta a justificar a fixação total
dos honorários em valor superior a cinquenta mil reais. Prepondera, diante da
excepcionalidade da situação, o princípio geral do direito que veda o enriquecimento
sem causa.
A incidência dos princípios gerais do Direito como vetores de
interpretação e aplicação do ordenamento processual decorre do que estabelece o
artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, cujo comando foi
renovado pela norma contida no art. 8o do CPC/2015, de seguinte teor:
Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo
a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
Dito de outro modo, a aplicação do ordenamento, tal como
positivado, não deve se prestar para finalidade precipuamente contrária àquela para
a qual foi concebido, de modo que a incidência das regras do artigo 85 do CPC visa
assegurar que os advogados recebam remuneração compatível com o grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complexidade da causa em que atuam, mas não podem incidir nas relações
processuais de modo a fomentar o enriquecimento ilícito.
A excepcionalidade da situação qualifica o arbitramento da
verba honorária por equidade, porquanto o arbitramento em percentual previsto na
lei entre 10% e 20% do valor da causa qualificaria remuneração exorbitante,
inequívoca e manifestamente desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho
demandado do advogado.
Trata-se de entendimento que atua como instrumento de
proteção contra o enriquecimento ilícito, de modo que nesta excepcional situação,
impõe-se a observância do que preconiza o art. 85, §8o do CPC.

A verba honorária deve, pois, ser arbitrada com fundamento
na equidade, consoante os parâmetros do §2o do art. 85.
É evidente que “fixar honorários por equidade não significa,
necessariamente modicidade” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, RT, 11a edição, 2010,
p.237).
Em razão do exposto, a verba honorária deve ser mantida tal
como lançada pela sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500140-77.2017.8.26.0514
Comarca: Itupeva
Apelante: Techcollor Industria de Resinas Plásticas Ltda
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
EXECUÇÃO FISCAL
JMCJ 21026
APELAÇÃO:
1500140-77.2017.8.26.0514
APELANTE:
TECHCOLLOR INDUSTRIA DE RESINAS PLÁSTICAS LTDA
APELADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz prolator da decisão: Heloísa Helena Palhares Montenegro de Moraes
VOTO DIVERGENTE 33127
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Necessidade de fixação de
honorários no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o,
CPC/2015, em conformidade com o entendimento do C. STJ,
exarado no recente julgamento do REsp no 1.746.072/PR, no
sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência por
equidade é restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o).
O art. 85, § 3o do Código de Processo Civil expressamente
introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios devidos
apenas em relação à Fazenda Pública. Considerando-se a existência
de comando legal expresso, que é a regra geral, determinando sua
fixação em gradiente bastante claro, impositivo, no caso, afastar a
possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em
equidade, em especial porque, no caso em apreço, o proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômico obtido é objetivamente aferível, afastando-se o juízo de
razoabilidade e subjetividade do julgador.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Art. 85, §§3o e 5o, do CPC/2015
Forma escalonada do cálculo
Os honorários serão a soma de
tantas parcelas quantas sejam as “faixas” pelas quais o valor da
condenação ou do proveito econômico atravessar.
Recurso provido, para aplicação da regra progressiva do art. 85,
§3o e §5o, do CPC/2015, e fixação dos honorários advocatícios no
percentual mínimo de cada faixa do proveito econômico.
Vistos.
Divirjo, respeitosamente, do voto do Exmo. Des. Relator, no tocante aos
honorários advocatícios fixados por equidade; entendo ser caso de fixar
objetivamente os honorários advocatícios no percentual mínimo de cada faixa do
proveito econômico (valor atualizado da causa), conforme regra prevista no artigo
85, §§ 3o e 5o, do CPC/2015..
O entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp no
1.746.072/PR, é no sentido de que o CPC/2015 reduziu as hipóteses nas quais cabe
a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, restritas às causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo (art. 85, § 8o). Confira-se:
Processo REsp 1746072 / PR
RECURSO ESPECIAL 2018/0136220-0
Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Relator(a) p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento 13/02/2019
Data da Publicação/Fonte DJe 29/03/2019
Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART.
85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade
do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I)
nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III)
naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não
(art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às
causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável
ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação
da
verba
sucumbencial,
introduzindo,
na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de
cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a
uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §
8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória,
de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade,
para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
Em seu voto vencedor, asseverou o Exmo. Min. Raul Araujo:
Desse modo, no caso em apreço, diante da existência de norma
jurídica expressa no Novo Código (CPC, art. 85, § 2o), concorde-se
ou não, descabe a incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ou mesmo a aplicação, por analogia, do § 3o do
mesmo dispositivo.
De fato, quanto ao art. 85, § 3o, o Código de Processo Civil, julgando
ser conveniente, expressamente introduziu fator de moderação dos
honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda
Pública, omitindo-se em relação às causas havidas entre particulares,
o que impõe a interpretação sistemática do novo Diploma processual
de modo a se resguardar sua coerência.
[...]
Como quer que seja, impõe-se, no caso, afastar a possibilidade de se
fixar os honorários advocatícios com base em equidade, considerando-
se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral,
determinando sua fixação em gradiente bastante claro (entre 10% e
20%), em especial porque, no caso em apreço, salvo melhor juízo, o
proveito econômico obtido encontra-se expresso pelo valor do
excesso decotado da execução, afastando-se o juízo de razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispõe o art. 85, em seus parágrafos 3o e 5o, CPC, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
[...]
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do
§ 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000
(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-
mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000
(cem mil) salários-mínimos.
[...]
§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a
Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo
vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto
no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários
deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa
subsequente, e assim sucessivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, verifica-se que os dispositivos mencionados estabelecem uma
forma escalonada do cálculo dos honorários advocatícios, sendo que “a fixação do
percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a
faixa subsequente, e assim sucessivamente”.
Portanto, os honorários serão a soma de tantas parcelas quantas sejam as
“faixas” pelas quais o valor da condenação ou do proveito econômico atravessar.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso, com fixação dos
honorários advocatícios no percentual mínimo de cada faixa do proveito econômico.
Leonel Costa
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
10BB65D9
6
11
Declarações
de Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
1063B718
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500140-77.2017.8.26.0514 e o código de confirmação da tabela acima.